Tribunal: TJPA
Processo: 0020935-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020935-74.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELISABETE CAMPOS CID OLIVEIRA

APELADO: ADIM - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABERTURAS EM IMÓVEL VOLTADAS PARA PRÉDIO CONTÍGUO. DISTÂNCIA MÍNIMA. ART. 1.301 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE DO IMÓVEL VIZINHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fechamento de janelas abertas em imóvel da ré voltadas para terreno vizinho, com fundamento no art. 1.301 do Código Civil, admitindo apenas soluções construtivas compatíveis com o § 2º do dispositivo, e condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, afirma que as aberturas seriam meros vãos destinados à iluminação e ventilação e requer a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se as aberturas existentes no imóvel da ré observam os limites previstos no art. 1.301 do Código Civil, afastando a obrigação de fechamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica, consistente na subsunção das aberturas existentes às limitações do art. 1.301 do Código Civil, sendo dispensável a produção de prova pericial.

5.

O laudo técnico particular apresentado pela apelante constitui prova unilateral e não analisa elementos essenciais, como dimensões dos vãos, altura das aberturas e efetiva possibilidade de devassa visual do imóvel vizinho.

6.

A norma do art. 1.301 do Código Civil visa resguardar a privacidade, segurança e sossego do prédio confinante, não se limitando à vedação de passagem física, mas também à devassa visual.

7.

As fotografias e demais elementos constantes dos autos demonstram a existência de aberturas voltadas para o imóvel contíguo, em desacordo com a disciplina legal do direito de vizinhança.

8.

A solução adotada na sentença é proporcional, pois determina o fechamento das aberturas irregulares e permite alternativas construtivas admitidas pelo § 2º do art. 1.301 do Código Civil.

9.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a irregularidade de janelas abertas na divisa ou em desacordo com a distância legal, autorizando a determinação de seu fechamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia.

2.

A abertura de janelas ou vãos com possibilidade de devassa visual do imóvel vizinho em desacordo com o art. 1.301 do Código Civil autoriza o vizinho a exigir o respectivo fechamento.

3.

Laudo técnico particular unilateral não prevalece sobre a valoração do conjunto probatório quando não analisa elementos essenciais à incidência das limitações do direito de vizinhança.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.301, §§ 1º e 2º; CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00277308720038140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
MARIA ELISABETE CAMPOS CID OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
(Id.
28155486
), que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ADIM - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
.

ADIM - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em face de MARIA ELISABETE CAMPOS CID OLIVEIRA, alegando ser proprietária de terreno vizinho ao imóvel da requerida e que esta estaria mantendo aberturas irregulares voltadas para o imóvel contíguo, em afronta às regras do direito de vizinhança e à disciplina prevista no Código Civil. Requereu, ao final, o fechamento das referidas aberturas. A petição inicial descreve que o imóvel da autora está localizado na Avenida Senador Lemos, nº 729, Travessa Soares Carneiro, bairro do Umarizal, e sustenta que a obra erigida pela ré abriu diversas janelas na parte posterior do prédio, comprometendo a privacidade do terreno vizinho.

Na r. sentença, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos, determinando à parte requerida o imediato fechamento de todas as janelas abertas com vistas para o terreno vizinho, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado. Ressalvou, contudo, a possibilidade de utilização de tijolos de vidro e/ou esquadrias de vidro translúcido, bem como de aberturas para luz ou ventilação, desde que observados os parâmetros do art. 1.301, § 2º, do Código Civil. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, MARIA ELISABETE CAMPOS CID OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação (Id. 28155487), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo, ao argumento de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. Sustenta, em síntese, que as aberturas existentes em seu imóvel não configurariam “janelas”, mas meros “espaços vácuos” destinados à circulação de luz e ventilação, sem possibilidade de circulação de pessoas; aduz que o Juízo de origem teria se baseado apenas em fotografias externas; afirma que seria indispensável a realização de perícia judicial; e invoca, para amparar sua tese, laudo técnico particular mencionado no corpo das razões recursais como sendo o de ID 259274699, segundo o qual as aberturas estariam posicionadas perpendicularmente à linha divisória e a 75 cm, em conformidade com o art. 1.301 do Código Civil. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial.

ADIM - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA apresentou contrarrazões (Id. 28155492), defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, que o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa; que não houve cerceamento de defesa; que as aberturas impugnadas violam o limite previsto no art. 1.301 do Código Civil; e que a irregularidade praticada pela ré encontra-se fartamente comprovada nos autos.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Questões Preliminares

A apelante sustenta que o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial destinada a aferir a real natureza das aberturas existentes em seu imóvel. Afirma que não se tratam de janelas, mas de “espaços vácuos” destinados à iluminação e ventilação, sem piso e sem possibilidade de circulação de pessoas, insistindo em que a sentença se lastreou apenas em fotografias externas. Tal insurgência, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o ordenamento processual civil confere ao magistrado, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de indeferir diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto probatório já se revelar suficiente à formação do convencimento judicial. Nessa linha, dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

No caso concreto, a controvérsia não exigia, necessariamente, a produção de perícia judicial para ser decidida. A sentença foi proferida com base no acervo documental já constante dos autos, especialmente as fotografias juntadas com a inicial, as imagens encartadas ao feito e as próprias alegações defensivas da recorrente, de modo que o Juízo de origem reputou suficientemente esclarecida a situação fática.

Ademais, a própria recorrente, em suas razões de apelação, invoca laudo técnico particular subscrito por arquiteto e urbanista, identificado no corpo do recurso como, afirmando que as aberturas estariam posicionadas de forma perpendicular à linha divisória e abertas a 75 cm. Ou seja, não se está diante de ausência absoluta de elementos técnicos, mas de divergência interpretativa acerca do enquadramento jurídico das aberturas existentes à luz do art. 1.301 do Código Civil. Isso significa que a discussão devolvida ao Tribunal é, em larga medida, de subsunção jurídica dos fatos já documentados aos parâmetros normativos do direito de vizinhança, e não propriamente de carência instrutória.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. A parte recorrente teve plena oportunidade de se manifestar, produzir prova documental e deduzir suas razões, tendo sido a causa julgada com base em conjunto probatório considerado bastante pelo magistrado singular. A mera inconformidade da parte com a conclusão adotada não se confunde com cerceamento de defesa.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Do mérito

No mérito, a apelante pretende a reforma da sentença, reiterando que as aberturas existentes em seu imóvel estariam em conformidade com a legislação civil, por não constituírem janelas propriamente ditas, mas simples espaços destinados à ventilação e à iluminação. Sustenta, ainda, que tais aberturas estariam posicionadas perpendicularmente à linha divisória, observando a distância mínima de setenta e cinco centímetros prevista no art. 1.301, §1º, do Código Civil. Todavia, também nesse ponto, não lhe assiste razão.

O cerne da controvérsia reside na interpretação e aplicação do art. 1.301 do Código Civil, cujo teor dispõe:

“Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

§ 1º As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros.

§ 2º As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.”

A norma transcrita consubstancia típica limitação legal ao direito de construir, fundada na necessidade de harmonizar o exercício do domínio com a segurança, o sossego e, sobretudo, a privacidade dos proprietários de imóveis confinantes. Não se trata, pois, de restrição arbitrária ao direito de propriedade, mas de manifestação concreta da função social do domínio e da tutela do equilíbrio nas relações de vizinhança.

Nos autos, a sentença reconheceu que as aberturas mantidas pela requerida, MARIA ELISABETE CAMPOS CID OLIVEIRA, eram incompatíveis com o regime jurídico do art. 1.301 do Código Civil, determinando o seu fechamento, sem prejuízo da adoção de soluções construtivas permitidas pelo § 2º do referido dispositivo. Essa conclusão não se mostra dissociada do material probatório produzido. Ao contrário, encontra respaldo nas fotografias colacionadas (ID 28155461 em diante) e na própria moldura fática descrita pelas partes, revelando a existência de aberturas voltadas para o imóvel vizinho de propriedade da autora ADIM - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

A apelante busca amparar sua pretensão em laudo técnico particular subscrito por arquiteto, juntado aos autos sob o Id. 28155469, no qual se afirma que as janelas estariam posicionadas perpendicularmente à linha divisória do terreno e a uma distância aproximada de setenta e cinco centímetros, reputando-se, por tal razão, regulares à luz do art. 1.301 do Código Civil. O referido documento, contudo, não possui o alcance pretendido pela recorrente. Isso porque o laudo limita-se a indicar a suposta orientação das aberturas e a distância estimada em relação ao imóvel vizinho, sem analisar as dimensões dos vãos, a altura das aberturas, tampouco a efetiva possibilidade de devassa visual do prédio contíguo, elementos imprescindíveis à correta subsunção da situação concreta ao regime jurídico do art. 1.301 do Código Civil. Ademais, trata-se de prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, a qual não se sobrepõe à valoração do conjunto probatório realizada pelo juízo de origem.

A alegação recursal de que as aberturas não permitiriam circulação de pessoas, por não possuírem piso, não é suficiente, por si só, para afastar a incidência do art. 1.301 do Código Civil. Isso porque a ratio da norma não se limita à vedação de passagem física, mas alcança também a devassa visual e o comprometimento da esfera de privacidade do prédio confinante. Nesse sentido, a inobservância do limite legal para abertura de janelas autoriza o vizinho a exigir o respectivo desfazimento, sobretudo quando evidenciado que as aberturas permitem a visualização direta do imóvel contíguo.

Também não prospera a tentativa da recorrente de enquadrar indistintamente todas as aberturas na hipótese do § 1º do art. 1.301, segundo o qual janelas perpendiculares podem ser abertas a 75 cm da linha divisória. Mesmo considerando o laudo particular mencionado, o exame do conjunto dos autos não autoriza concluir, com a segurança necessária, que todas as aberturas impugnadas se enquadrem integralmente nessa exceção legal, sobretudo diante do comando sentencial que, de forma ponderada, permitiu a preservação apenas das soluções compatíveis com o § 2º do dispositivo legal. A pretensão recursal, em verdade, busca substituir a valoração probatória feita pelo magistrado de origem por interpretação mais favorável à ré, sem demonstrar erro material, contradição interna ou insuficiência real da prova produzida.

No mais, a solução adotada pelo Juízo singular mostra-se equilibrada, proporcional e juridicamente adequada. Não houve determinação indiscriminada de vedação à iluminação ou à ventilação do imóvel da ré; ao revés, facultou-se o uso de tijolos de vidro, esquadrias translúcidas e aberturas estritamente conformadas aos limites do art. 1.301, § 2º, do Código Civil.

A providência judicial, portanto, compatibilizou o direito de construir da recorrente com a proteção da privacidade do imóvel vizinho, preservando a disciplina legal do direito de vizinhança, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo a este. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL - AÇO DE NUNCIAÇO DE OBRA NOVA -
DIREITO DE VIZINHANÇA - EXISTÊNCIA DE JANELAS NA DIVISA DOS IMÓVEIS - CONSTRUÇO IRREGULAR – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
.

-
Constatando-se, pelo exame dos autos, que as janelas foram erguidas na divisa dos imóveis dos litigantes, sendo a obra irregular por não atender a distância prevista no art. 1.301 do Código Civil RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora y-person">MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. y-person">MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00277308720038140301 13936394, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Assim, a sentença não merece reforma, pois examinou adequadamente os fatos provados e aplicou corretamente o direito à espécie.

4. Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por MARIA ELISABETE CAMPOS CID OLIVEIRA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeira instância em todos os seus termos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que já fixado em sentença no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026